Tribunal: STF
Processo: HC 261476
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MAJORADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM 
REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PEDIDOS APRESENTADOS NA IMPETRAÇÃO NÃO ANALISADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E NO 
REGIME PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de A A S, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.997.569/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 1500431-03.2019.8.26.0128, à pena de vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 215-A e 217-A c/c o inc. II do art. 226, na forma do 
art. 71, todos do Código Penal (importunação sexual e estupro de vulnerável majorados, em continuidade delitiva) (fl. 125, e-doc. 3). 



    3. A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para afastar a agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, e reduzir a pena para vinte e um anos de reclusão (fl. 126, e-doc. 3).



    4. A condenação transitou em julgado, em 4.10.2022 (fl. 126, e-doc. 3). 



    5. Em 7.3.2025, a Revisão Criminal n. 2334787-11.2024.8.26.0000 foi julgada improcedente, com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Ausência de condenação contrária à evidência dos autos. Condenação em consonância com o conjunto probatório. Firmes palavras da vítima no sentido de que o requerente, seu cunhado, acariciava o seu corpo por baixo da sua roupa e colocava o dedo em sua vagina. Laudo psicológico que indicou que a vítima está sob efeito de intensa carga emocional (Transtorno de Estresse Pós-traumático) devido a experiência abusiva prolongada. Ofendida que apresentou o mesmo relato do ocorrido para outras pessoas da família. Pleito de desclassificação para o crime de importunação sexual. Não cabimento. Artigo 215-A, do Código Penal, que não conferiu qualquer tratamento mais favorável àquele que pratica o crime de estupro de vulnerável. Importunação sexual que consiste em tipo penal subsidiário. Pena mantida. Regime inicial fechado confirmado em face do quantum da pena e da gravidade do delito. Revisão criminal julgada improcedente” (fl. 125, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em 16.4.2025 
(fls. 185-188, e-doc. 3). 



    6. Em 17.6.2025, foi negado seguimento ao recurso especial, pela aplicação do Tema 1.121 da repercussão geral na origem, e inadmitido, por óbices formais (fls. 214-219, e-doc. 3). 



    7. O Agravo em Recurso Especial n. 2.997.569/SP não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação dos fundamentos do ato agravado (fls. 246-247, e-doc. 3). A decisão transitou em julgado em 2.9.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual pretende-se a absolvição do paciente, pela pretensa ausência de provas do delito imputado. Subsidiariamente, busca-se a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, o afastamento da causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão de regime prisional mais brando. 



    Os impetrantes defendem a “justa aplicação do bom direito, de modo que o magistrado não pode deixar de considerar e avaliar todas as circunstâncias que envolvem o caso, a dizer, todas as provas produzidas ao longo da instrução, que, de forma clara, levam à improcedência da ação penal, visto que diante de toda instrução probatória restou mais que provado que não houve o crime o qual o paciente fora condenado.



    É público e notório que falhou o Ministério Público na tentativa de processar e condenar o paciente, pois se apoiou apenas e tão somente em pequenas suposições e deduções do fato ocorrido. 



    Claramente se verifica fato atípico” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustentam “que a única prova que consta nos autos é apenas e tão somente as palavras da ‘vítima’, vez que nunca ninguém sequer presenciou tal cenas, conforme fora comprovado através das testemunhas ouvidas e da própria vítima, que confirma que sempre estava sozinha quando supostamente acontecia o ato criminoso.



    (...) Veja, primeiramente a confusão que se fez ao determinar a idade da vítima, com relação ao início dos abusos sexuais praticados pelo réu contra a vítima, hora falou-se em 04 anos de idade, hora em 06 anos de idade, e ainda em 08 anos de idade, começando por aí os desencontros e falta de verdade dos fatos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alegam que “os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de acusação, não possuem nexo algum, não conseguem traçar uma linha de verdade dos fatos. Tudo não passa de inimizade da mãe da vítima para com réu, que por sinal, é seu genro. Nítido está cada vez mais que tudo não passa de capricho de uma pessoa que não gosta da outra e quer fazê-la mal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, argumentam “que INEXISTIU conjunção carnal no caso concreto, em situação idêntica ao entendimento recente exarado pelos Nobres Desembargadores [Autos de nº 1500279-98.2019.8.26.0048]; e considerando, por fim, outro precedente, da 16ª Câmara de Direito Criminal (Autos 
nº 0005731-38.2017.8.26.0565), também do E. TJSP, proferida aos 07-05-2019 (que nesta oportunidade se requer a juntada em anexo, extraída do sítio ConJur, pelo Link: https://www.conjur.com.br/2019-mai-28/tj-sp-altera-condenacao-estupro-importunacaosexual2); é de rigor a aplicação dos referidos entendimentos mais benéficos ao caso em apreço, aplicando o fenômeno da desclassificação da conduta delituosa de estupro de vulnerável para importunação sexual, em razão da novatio legis in mellius” (fl. 17, e-doc. 1).



    Asseveram “descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade” no aumento da pena decorrente da majorante prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal, pois não haveria autoridade entre a vítima e o paciente (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Afirmam ser necessária reforma da dosimetria da pena, “que não foi dosada (...) da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 20, 
e-doc. 1). 



    Evidenciam “falta de justa causa que cerca os autos, além da interpretação equivocada quanto à dosimetria da pena e o evidente exagero na aplicação do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual no MÉRITO, requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.8.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.997.569/SP.



    A decisão transitou em julgado em 2.9.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis 
de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Consta dos documentos que instruem a presente ação que a condenação do paciente na Ação Penal n. 1500431-03.2019.8.26.0128 transitou em julgado, em 4.10.2025 (fls. 126, e-doc. 3). Foi reafirmada 
na Revisão Criminal n. 2334787-11.2024.8.26.0000. 



    Nesta impetração, a defesa pretende seja reexaminada a condenação do paciente, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, o afastamento da agravante prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão de regime prisional mais brando.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    12. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito das questões suscitadas nesta impetração. Ao não conhecer do agravo em recurso especial interposto, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou, na decisão impugnada:



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF, ausência de prequestionamento, divergência não comprovada, Súmula 13/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. 



    A propósito:



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (fls. 246-247, e-doc. 3). 



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    13. Ademais, mesmo que superados os óbices processuais apontados, não assistiria razão aos impetrantes.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a condenação do paciente pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual foi mantida pelo Tribunal estadual, ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal ajuizado. Confiram-se trechos do voto do Relator:



    “No presente caso, não há contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos; a sentença condenatória não se funda em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e não há novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena. 



    Entretanto, em respeito ao princípio da ampla defesa e em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, o pedido é conhecido.



    O requerente foi denunciado porque, entre 1º de março de 2011 e 08 de março de 2019, no interior da residência indicada às fls. 88 dos autos originais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima R., menor de 14 anos de idade (nascida em 08.03.2005), bem como porque, entre outubro de 2019 e 02 de novembro de 2019, no mesmo local, praticou com a sobredita vítima e sem a sua anuência, por duas vezes, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. 



    Consta da denúncia que a vítima é cunhada do requerente e, desde a infância, frequentava a residência dele. 



    No ano de 2011, quando ela atingiu a idade de 06 anos, o requerente começou a passar as mãos sobre o corpo dela.



    Tais fatos ocorreram constantemente e por inúmeras vezes, pois sempre que a vítima se dirigia à residência do requerente, quer para visitar a família, ou pelo simples fato de assistir televisão com os sobrinhos, era abusada sexualmente por ele com toques e carícias em suas partes íntimas. 



    A conduta se repetiu muitas vezes e por mais de sete anos, tendo aumentado de intensidade conforme a vítima se desenvolvia e atingia a adolescência. 



    Em meados do ano de 2015, quando a vítima havia completado 10 anos de idade, ganhou um violão de seu genitor e, o requerente, a pretexto de ajudá-la, ofereceu-se para dar aulas do instrumento em sua residência. 



    Ocorre que em uma das aulas, o requerente, aproveitando-se que estava sozinho na sala, mostrou o seu pênis para a vítima e introduziu o dedo em sua vagina.



    Em outra data, mais especificamente no final do mês de outubro de 2019, a vítima estava na residência do acusado quando este começou a se masturbar na sua frente. Incomodada, ela saiu correndo até o quarto da casa onde estava sua genitora e começou a chorar, mas não contou os fatos naquela oportunidade. 



    Por fim, no dia 02 de novembro de 2019, por volta das 19h30min, a vítima estava no quarto da residência do requerente, momento em que este ingressou no local e, como de costume, começou a molestá-la sexualmente, alisando o seu corpo.



    A vítima correu para fora do imóvel, sentando -se na calçada, no entanto, o peticionário se dirigiu até o local onde ela estava e prosseguiu com os atos libidinosos, somente cessando a conduta criminosa quando percebeu que sua sogra, mãe da vítima, estava chegando ao local. 



    Não há que se cogitar acerca de decisão contrária à evidência dos autos. 



    A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 autos originais), pelo laudo psicológico 
(fls. 297/300 autos originais) e pela prova oral produzida. 



    A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.



    A despeito da negativa do acusado em juízo quanto à prática do delito, afirmando que apenas encontrava a ofendida na companhia da genitora dela e que esta tinha conflitos com ele em razão de um imóvel (mídia digital), conforme se infere dos autos, a vítima narrou de forma firme em depoimento especial que o requerente acariciava o seu corpo por baixo da sua roupa e colocava o dedo em sua vagina. 



    Salientou, ainda, ter solicitado à sua genitora que nada fizesse após lhe revelar que o requerente ‘havia passado a mão nela’, pois ela era explosiva e temia que sua guarda fosse transferida para o seu genitor. Sua genitora chegou a falar com o requerente, mas as condutas não cessaram. Em 02 de novembro de 2019, após o requerente novamente passar as mãos nela, inclusive na via pública, relatou o ocorrido para sua genitora e, dias depois, foram à Delegacia de Polícia (mídia digital). 



    Importa destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos na privacidade do lar ou em locais ermos, são poucos os casos em que terceiros presenciamos atos, de maneira que a palavra da vítima se reveste de relevante importância para que se desvende a verdade dos fatos. 



    Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Associado a isso, a genitora da vítima confirmou em juízo as narrativas da ofendida (mídia digital). No mais, os relatos da vítima também se coadunam com aqueles feitos à sua irmã G. (mídia digital). 



    De resto, a irmã da ofendida, G., aduziu que o requerente já tentou tocar seus seios, bem como a ‘sondava’ quando estava tomando banho (mídia digital), ao passo que a testemunha J. ressaltou que sua filha também foi abusada pelo réu e soube disso por meio de conversas de Whatsapp entre sua filha e a vítima (mídia digital). 



    Vale registrar, ainda, que consta do laudo psicológico que a vítima, ouvida com 15 anos de idade, está sob ‘efeito de intensa carga emocional (Transtorno de Estresse Pós Traumático) devido a experiência abusiva prolongada’, bem como que ela ‘trouxe através de seu relato aspectos únicos de sua vivencia de vitimização sexual, os eventos são relatados por ela com uma forte valência emocional negativa, com crises de choro e ansiedade, expressa vergonha e sentimento de desamparo que são próprios da violência sofrida’ 
(fls. 299 autos originais).



    Valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório. 



    Anoto que entendo inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal. 



    O artigo 215-A, do Código Penal, assim dispõe:



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.



    Vale registrar que, segundo Cezar Roberto Bitencourt, ‘trata-se de crime subsidiário, que é subsumido por eventual crime mais grave, v.g., estupro em qualquer de suas modalidades’1 . 



    O artigo 217-A, do Código Penal, por sua vez, assim estabelece:



    Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 



    Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.



    Nota-se que o crime de estupro de vulnerável consiste em crime mais grave quando comparado ao delito de importunação sexual.



      No presente caso, o requerente foi condenado porque praticou atos libidinosos com a vítima, menor de 14 anos de idade, consistentes em passar a mão no corpo da vítima e introduzir o dedo em sua vagina, de modo que a conduta se amolda ao artigo 217-A, do Código Penal. 



    De resto, vale registrar que o artigo 215-A, do Código Penal, está previsto no Capítulo I - Dos Crimes contra a Liberdade Sexual - do Título VI - Dos Crimes contra a Dignidade Sexual - do Código Penal, enquanto o artigo 217-A está disposto no mesmo título, mas no Capítulo II - Dos Crimes Sexuais contra Vulnerável - o que evidencia que a mens legis da Lei n. 13.718/2018 não foi a de criar tipo penal intermediário para a prática de atos libidinosos contra vulnerável. A propósito, Cezar Roberto Bitencourt destaca que a sobredita lei foi editada em razão de ‘ações de indivíduos inescrupolosos, v.g., ejaculando, furtivamente, nas vítimas no interior de coletivos (trens, metrôs, ônibus, etc.), não encontravam adequação típica nas molduras penais em vigor’.



    Importa mencionar, ainda, que em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: ‘presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura 
o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’ (tema 1121). 



    Nesse sentido, a condenação foi lastreada nas provas coligidas aos autos e não há qualquer erro técnico ou novas provas que permitam a absolvição ou a desclassificação do delito em sede de revisão criminal. 



    Feitas tais considerações, passo à análise da pena aplicada.



    Na primeira fase, escorreita a elevação da pena-base em 1/6 em razão das consequências do crime, considerando os danos causados à vítima, que passou a fazer tratamento psicológico, sendo certo que as consequências psíquicas geradas à vítima são de nítida percepção em seu depoimento especial, além de terem sido indicadas no laudo psicológico. 



    Na segunda etapa, a pena foi mantida no mesmo patamar. 



    Na terceira fase, a reprimenda foi majorada em metade em face da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    Anoto que não há que se cogitar em afastamento da sobredita causa de aumento de pena, uma vez que o requerente era cunhado da vítima e